Tribunal: STF
Processo: AI 381335
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Servidor
público. Magistério. Gratificação de função. Extensão aos servidores
 inativos.
Impossibilidade. Precedente (AgRRE n.º 227.197, 2ª T., rel. Min.
 Nelson Jobim,
D.J.U de 02/02/01). 3. Recurso que não demonstra o desacerto na
 aplicação do
precedente citado na decisão recorrida. Incidência do art. 317, § 1º,
 do RISTF.
4. Adequação do precedente ao caso dos autos. 5. Agravo regimental a
 que se
nega provimento.